Tribunal: TJES
Processo: 0017762-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017762-22.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o recorrente nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. A defesa sustentou fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, ausência de prova pericial de mensagens citadas por policiais e pediu, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iii) determinar se é cabível a isenção de custas processuais com fundamento na hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão demonstradas por provas materiais (auto de apreensão, laudo de constatação e exame químico) e depoimentos convergentes e harmônicos dos policiais militares, considerados válidos como prova testemunhal, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4. A versão apresentada pela testemunha de defesa revelou-se isolada no conjunto probatório e, ademais, restou prejudicada pela ausência da depoente em audiência de acareação designada para confronto das versões.

5. A ausência de perícia das mensagens de WhatsApp citadas pelos policiais não invalida a condenação, pois o conjunto probatório restante é suficiente para sustentar a conclusão da prática do delito.

6. A pena-base foi majorada de forma proporcional, com fundamento na negativação de 02 (duas) circunstâncias judiciais: antecedentes e culpabilidade, esta considerada em razão da natureza (crack) e quantidade das drogas, em conformidade com o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e jurisprudência dominante.

7. A reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

8. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e nos Tribunais Superiores.

9. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, quando coerente e corroborado por outras provas, é válido e suficiente para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A ausência de perícia em mensagens eletrônicas não invalida a condenação quando há provas autônomas suficientes de materialidade e autoria.

3. É proporcional a majoração da pena-base com fundamento na negativação de mais de uma circunstância judicial, conforme os parâmetros do art. 59 do Código Penal.

4. A análise da hipossuficiência do réu para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 59 e 33, §2º, “a” e “b”; Código de Processo Penal, art. 386, VII, e art. 804; Código de Processo Civil, art. 98; Constituição Federal, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.770.324/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no HC 978.077/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2025, DJEN 07.04.2025; STJ, AgRg no HC 948.295/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; TJES, Ap. Crim. nº 0028197-94.2015.8.08.0048, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 31.08.2023; TJES, Ap. Crim. nº 0000314-19.2021.8.08.0031, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (ID nº 12536864) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenou-o nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Razões recursais colacionadas em ID nº 12536869,
em que a Defensoria Pública sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva coletadas sob o crivo do contraditório judicial, dispondo que uma das testemunhas presenciais dos fatos relatou que o réu encontrava-se no momento da abordagem com sua filha de colo, fato ignorado pelos policiais e não relatado no inquérito policial. Assevera que havendo contradições e dúvidas sobre a efetiva ocorrência do evento delitivo, deve imperar o princípio
in dubio pro reo
, promovendo a absolvição do recorrente (art. 386, VII, CPP). Aponta, outrossim, que as mensagens de WhatsApp mencionadas pelos policiais que embasaram a conclusão da prática do crime pelo réu não foram anexadas aos autos e submetidas à perícia, fragilizando a tese acusatória sustentada pelo órgão de acusação. Subsidiariamente, almeja a revisão da dosimetria de pena, reduzindo proporcionalmente a pena base do acusado através do decote da valoração negativa pautada na quantidade de drogas (art. 42, Lei nº 11.343/06), ao dispor que não pode ser considerada expressiva a ponto de recrudescer a sanção penal. Ao final, postula pela isenção do réu ao pagamento das custas processuais, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC).

Contrarrazões ao recurso em ID nº 12536870, em que o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo na íntegra a r. Sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13304067, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, em que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO RIBEIRO DOS SANTOS,
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (ID nº 12536864) que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, condenou-o nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Razões recursais colacionadas em ID nº 12536869,
em que a Defensoria Pública sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva coletadas sob o crivo do contraditório judicial, aduzindo que uma das testemunhas presenciais dos fatos relatou que o réu encontrava-se no momento da abordagem com sua filha de colo, fato ignorado pelos policiais e não relatado no inquérito policial. Assevera que havendo contradições e dúvidas sobre a efetiva ocorrência do evento delitivo, deve imperar o princípio
in dubio pro reo
, promovendo à absolvição do recorrente (art. 386, VII, CPP). Aponta, outrossim, que as mensagens de WhatsApp mencionadas pelos policiais que embasaram a conclusão da prática do crime pelo réu não foram anexadas aos autos e submetidas à perícia, fragilizando a tese acusatória sustentada pelo órgão de acusação. Subsidiariamente, almeja a revisão da dosimetria de pena, reduzindo proporcionalmente a pena base do acusado através do decote da valoração negativa pautada na quantidade de drogas (art. 42, Lei nº 11.343/06), ao dispor que não pode ser considerada expressiva a ponto de recrudescer a sanção penal. Ao final, postula pela isenção do réu ao pagamento das custas processuais, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC).

Contrarrazões ao recurso em ID nº 12536870, em que o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo na íntegra a r. Sentença condenatória.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13304067, da lavra do Procurador de Justiça Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, em que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Pois bem.
Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/03 (ID nº 10963394):

“Noticiam os autos do inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que
no dia 12 de agosto de 2019, na Rua Canário, Bairro Novo Horizonte, Serra/ES, o denunciado trazia consigo 30 (trinta) buchas de maconha e 14 (quatorze) pedras de crack, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fl. 10 e de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fl. 11
.

Narra a peça informativa que
policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram o denunciado carregando uma sacola, e ele, ao perceber a presença da guarnição, arremessou a referida sacola para debaixo de um veículo que estava estacionado e tentou se evadir, porém não logrou êxito, sendo abordado pelos policiais
.

Em buscas pessoais, foram encontradas,
no bolso da bermuda do denunciado, 5 (cinco) buchas de maconha e R$60,00 (sessenta reais) em notas trocadas e, dentro da sacola dispensada por ele, havia mais 25 (vinte e cinco) buchas de maconha e 14 (quatorze) pedras de crack
.

Ressalta-se que os policiais afirmaram que durante as buscas pelo local, a todo momento,
chegavam mensagens via aplicativo whatsapp no celular do denunciado, de pessoas questionando se ele já teria abastecido a rua com drogas
.”

Diante disso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenando-o ao cumprimento de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Em suma, pretende a Defensoria Pública a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, serem frágeis as provas de autoria delitiva. Argumenta contradição nos depoimentos dos agentes de polícia; a presença de versão dos fatos diversa relatada por testemunha presencial, no sentido de estar o réu no momento da abordagem com uma criança de colo e
ausência nos autos das mensagens de WhatsApp mencionadas pelos policiais,
circunstâncias que fragilizam a tese acusatória e impõe a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, decotando a valoração negativa da culpabilidade, ao sustentar que a quantidade de drogas apreendidas não é expressiva a ponto de ensejar incremento da sanção penal. Ao final, postula pela isenção do réu ao pagamento das custas processuais, reconhecendo sua hipossuficiência financeira.

Adentrando à análise das provas, verifico que a
materialidade do crime
decorre do auto de apreensão de fl. 13; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 14 e laudo pericial nº 15.833/2019 de exame químico de fls. 94/95, documentos constantes em ID nº 12536863, registrando a apreensão de 3,7g (três gramas e sete decigramas) de “cocaína/crack”, correspondendo a 14 (quatorze) porções de substância bege compactada em pedras e 89,2g (oitenta e nove gramas e dois decigramas) de “maconha”, abarcando 30 (trinta) porções de fragmentos vegetais.

A
autoria do crime
, igualmente, resta sobejamente demonstrada por provas orais coletadas no curso da instrução criminal.

A despeito do esforço argumentativo da defesa na tentativa de fragilizar a tese acusatória, constato através do cotejo da prova material e dos depoimentos dos policiais militares, que a versão central dos fatos no sentido de ter sido o réu sido encontrado com a substância ilícita na qual tentou dispensar tempos antes da abordagem se mostra coerente e harmônica,
a subsidiar a condenação nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

O crime de tráfico de drogas, por abarcar 18 (dezoito) verbos prescritos no preceito primário da norma especial, é classificado como conduta de tipo penal misto alternativo. Isto é, basta o agente cometer um dos verbos prescritos na norma e abarcar a substância ilícita destinação comercial para que se tenha configurado o crime.

In casu
, como bem ponderado pelos agentes de polícia, PM Douglas Fernandes e PM Henrique Assis da Fonseca, ambos apresentaram versão convergente no sentido de terem visualizado o réu, sozinho, dispensando uma sacola que posteriormente foi identificada em seu interior contendo substâncias ilícitas vulgarmente conhecidas como “maconha” e “crack”.

O PM Henrique Assis da Fonseca confirmou os fatos expostos na denúncia em audiência instrutória de fls. 115/116 (ID nº 12536863), oportunidade em que destacou ser o acusado conhecido pelos policiais pelo exercício do tráfico de drogas, desempenhando a função de gerência.

Ademais, embora a testemunha de defesa, Sra. Maria D’Ajuda Pereira da Silva tenha relatado versão destoante da narrada na peça acusatória, em audiência de fls. 115/116 (ID nº 12536863), fora designada audiência de acareação para o cotejo de seus relatos com os do policial militar, sendo que a depoente não compareceu em juízo. Tal fato restou consignado em audiência de instrução e julgamento de fls. 134/135 (ID nº 12536863).

Cumpre registrar, que a versão exposta pela testemunha de defesa Maria D’Ajuda Pereira da Silva (fls. 115/116 - ID nº 12536863) foi debatida pelo juízo na r. Sentença, contudo, reconheceu o magistrado que a tese defensiva está isolada no arcabouço probatório, entendimento ao qual acompanho com o fim de manter a condenação.

No mais, a ausência de perícia nas mensagens encontradas no aparelho celular do acusado no momento da abordagem não afastam a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que as provas orais amealhadas no curso da instrução criminal são suficientes para a demonstração da configuração do tipo incriminador.

Além disso, inexistem nos autos provas que afastem a credibilidade dos depoimentos dos agentes de polícia ou enseje a declaração de suspeição de seus relatos, cabendo à defesa a comprovação da inveracidade de tal prova e de sua imprestabilidade.

Pacífica a orientação dos Tribunais Superiores, ao apontar a validade do emprego dos depoimentos dos policiais militares como substrato válido à condenação, ademais quando coerentes e em compasso com as demais provas, dentre elas a prova material consistente no laudo de exame químico. Sobre o tema:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa de liberdade assistida ao recorrente.

2. O adolescente foi denunciado por ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e absolvido em 1ª instância por insuficiência de provas. O Tribunal a quo deu provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicar ao recorrido a medida socioeducativa de liberdade assistida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do adolescente pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e se a desclassificação para posse de entorpecente para uso próprio é possível sem reexame de provas.

III. Razões de decidir

4. A decisão do Tribunal de origem baseou-se em elementos fático-probatórios que indicam a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, sendo vedado o reexame de provas nesta instância especial, conforme Súmula 7/STJ.

5.
Os depoimentos dos policiais militares que participaram da apreensão foram considerados coerentes e formaram um conjunto probatório harmônico, conferindo presunção de veracidade e legitimidade às suas declarações.

6. A quantidade e a natureza da droga apreendida e as circunstâncias da prisão em flagrante não se coadunam com o consumo próprio, justificando a aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal Estadual que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e aplicou medida socioeducativa não pode ser revista nesta instância especial sem o reexame de provas. 2.
A presunção de veracidade dos depoimentos de policiais militares é válida quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.
" (...) (
STJ
. AgRg no AREsp n. 2.770.324/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 13/5/2025
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA CONDUTA. INVIABILIDADE. VASTO ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A condenação da paciente, pelo delito a ela imputado, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado não apenas no entorpecente e petrechos de mercancia apreendidos em sua residência - 4.435,02g de maconha, além de balança de precisão, caderno de anotações sobre a contabilidade do tráfico, material de embalagem plástica, e R$ 4.309,00 (e-STJ, fls. 608/609) -, mas também devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após policiais militares receberem denúncia anônima, via "Disque-Denúncia", informando que no endereço citado o corréu, que é companheiro da paciente, armazenava drogas em sua residência, que era conhecida como "casa-cofre" (e-STJ, fls. 608/609) -;

acrescente-se a isso o fato de ela haver confessado que tinha ciência de que o corréu armazenava drogas no imóvel, havendo, inclusive, participado de alguns transportes de drogas (e-STJ, fl. 172), tudo isso a denotar, ao menos, sua aquiescência à prática delitiva.

3. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas, sendo que desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

4.
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. (...)

(
STJ.
AgRg no HC n. 978.077/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
.)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para porte para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

2. O agravante foi condenado por tráfico de entorpecentes, com base em provas testemunhais e materiais, incluindo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico toxicológico, que indicaram a posse de 51 porções de cocaína (47,8g) para fins de comércio.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e provas materiais, sem que haja necessidade de reexame aprofundado dos fatos em sede de habeas corpus.

4. A questão também envolve a análise sobre a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

5. Outra questão em discussão é a alegação de inovação recursal, uma vez que o agravante trouxe novos argumentos não suscitados no momento da impetração do habeas corpus.

III. Razões de decidir6.
A condenação por tráfico de entorpecentes foi mantida com base em depoimentos de policiais militares, corroborados por provas materiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos de constatação e químico-toxicológico.

7.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas, é idôneo para fundamentar condenação, não havendo ilegalidade na decisão que manteve a condenação
.

8. A desclassificação do delito de tráfico para porte para uso pessoal demanda reexame aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de habeas corpus.

9. A alegação de inovação recursal foi rejeitada, pois o agravante apresentou novos argumentos que não foram discutidos no habeas corpus original, o que é vedado em sede de agravo regimental.

IV. Dispositivo e tese10. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de entorpecentes pode ser mantida com base em provas testemunhais e materiais suficientes. 2. A inovação recursal em agravo regimental é vedada, não sendo possível discutir novas teses não suscitadas no habeas corpus original."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 11.343/2006, art. 28.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014; STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017; STJ, HC 393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017; STJ, AgRg no HC n. 908.950/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 948.295/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de 7/3/2025
.)”

Diante disso, sendo fartas as provas de
materialidade
e
autoria delitivas
, mostra-se inviável acolher a pretensão absolutória formulada pela defesa, pelo que mantenho a condenação do recorrente nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06

Em relação à dosimetria da pena, igualmente, concluo que desmerece retoque a sentença impugnada.

Procedeu o julgador o incremento da pena base do acusado em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, reconhecendo a mácula da
culpabilidade
e negativando a circunstância judicial dos
antecedentes
.

De fato, o réu ostenta condenação penal nos autos nº 0011546-16.2017.8.08.0048, pelo delito tipificado no art. 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003 e na ação penal nº 0038757-70.2015.8.08.0024, no delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (guia de execução de fls. 69/70-v - ID nº 12536863), o que justifica a majoração da pena base e impede a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06).

Ademais, no que pertine à circunstância judicial da
culpabilidade
(art. 59, CP), vislumbro que valorou o julgador não somente a quantidade de drogas apreendidas, reconhecendo também a
natureza
de uma das substâncias encontradas na posse do apelante, vulgarmente conhecida como “crack”, como fundamento para o incremento proporcional da pena base, o que está em compasso com a previsão do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e com os precedentes firmados nas Cortes Superiores.

Diante disso, reputando serem 02 (duas) as circunstâncias judiciais devidamente negativadas, em consonância com a previsão do art. 59 do Código Penal; art. 42 da Lei nº 11.343/06 e com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, reputo que a exasperação da pena se mostra proporcional.

Digo isto porque apenas uma circunstância judicial avaliada como negativa enseja a majoração da pena base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, dado o número de circunstâncias judiciais (oito) e a pena mínima e máxima abstrata do crime (cinco a quinze anos de reclusão).

Em continuidade, mantida a pena definitiva do réu em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
e sendo o acusado reincidente em crime doloso, preservo o regime inicial
fechado
para o cumprimento da sanção penal (art. 33, §2º, “a” e “b”, CP).

Por fim, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, é devida a condenação do réu no pagamento das custas processuais, competindo ao Juízo da Execução Penal aferir a sua capacidade e/ou incapacidade financeira de arcar com o valor devido, consoante reiteradamente tem se manifestado esta Corte Estadual de Justiça:

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa PROCESSO Nº 0028197-94.2015.8.08.0048 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO BARBOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Advogado do(a) APELANTE: EDMAR SANTOS DE SOUZA - ES15651-A ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. 2.
Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais
. Recurso improvido. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0028197-94.2015.8.08.0048; PEDRO VALLS FEU ROSA; 1ª Câmara Criminal;
31/Aug/2023
)”

“ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Gabinete do Des. Willian Silva PROCESSO Nº 0000314-19.2021.8.08.0031 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Advogado do(a) APELANTE: GABRIELLA SOARES DE OLIVEIRA FARIA - ES32682 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, a confissão do acusado em sede extrajudicial e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifico a impossibilidade de acolher o pedido de desclassificação da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06. 2.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais
3. Recurso desprovido. (
TJES
; APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000314-19.2021.8.08.0031; 2ª Câmara Criminal;
27/May/2024
).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente a r. sentença impugnada.

É como voto.